Tribunal: STF
Processo: AI 495325
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE O PROCESSO NÃO HAVER SIDO
REMETIDO PRIMEIRAMENTE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA. PROCESS0 EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OFENSA
INDIRETA.
1.      A observância do disposto no parágrafo primeiro do
artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da
previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a remessa do
processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese em que
ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a
quo.
2.      Extinção do processo sem julgamento do mérito. Matéria
processual. Eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando
 muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.